Tribunal: STF
Processo: HC 72783
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-21
Data de publicação: 1995-11-21

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  JÚRI. DECISÃO  ABSOLUTORIA CASSADA
PELO   TRIBUNAL.  REMESSA   A   NOVO  JÚRI.   ALEGADA   NULIDADE  POR
INCOMPETENCIA  DA CÂMARA  JULGADORA POR  ESTAR PREVENTA OUTRA CÂMARA.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO JÚRI.
          I  - A inobservancia da competência decorrente da prevenção
acarreta  nulidade meramente  relativa,  cuja proclamação  depende de
oportuna  alegação da parte e  prova de efetivo prejuizo, sob pena de
considerar-se  sanada. Ademais, trata-se de decisão prolatada durante
o  recesso judiciario, onde a Câmara de Ferias absorve, no periodo, a
competência de todas as demais Câmaras Criminais.
          II  - As decisões do Júri não podem ser alteradas quanto ao
mérito, mas podem ser anuladas quando se mostrarem contrarias a prova
dos  autos, assegurando-se a devolução  dos autos ao Tribunal do Júri
para  que profira  novo  pronunciamento. A  soberania  dos vereditos,
prevista  no art. 5.,  inc. XXXVIII, c,  da Constituição Federal, não
exclui  a recorribilidade de  suas decisões,  como proclama o Supremo
Tribunal Federal.
          III - Habeas Corpus indeferido.